Tribunal: TJSP
Processo: 0106832-20.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do art. 1.040, II, do CPC – Recurso Representativo de Controvérsia (REsp n.o 1.495.146/MG – Tema n.o 905/STJ) – Devolução dos autos à Presidência da Seção. Adequação do julgado aos fundamentos do Recurso Especial n.o 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ) e do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE. ACÓRDÃO

Ementa:
APELAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do art. 1.040, II, do CPC – Recurso Representativo de Controvérsia (REsp n.o 1.495.146/MG – Tema n.o 905/STJ) – Devolução dos autos à Presidência da Seção. Adequação do julgado aos fundamentos do Recurso Especial n.o 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ) e do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE. ACÓRDÃO ADEQUADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0106832-20.2008.8.26.0053
C
Registro: 2020.0000786337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0106832-20.2008.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados CYRO DIAS
BAPTISTA, ELIANA MARIA CARVALHO TRAMARIM, EDNEU VISCARDI,
EDNA GODOY, DULCE LISBOA DO NASCIMENTO, DIVA SILVA
GUIDORIZZI ESPÓLIO (REP/ POR SEU INVTE ANTÔNIO CÉSAR HEROS DE
OLIVEIRA ), DALVA MOTTA, ELOISA ROCHA NEGRÃO, CLEUSA
PAULUCCI CONTIN, CLARICE GERALDO TALAMONTE, CELIA PAGLIONI
DIAS, BENEDETI DE SOUZA VASQUES, ATHOS CARVALHO DE OLIVEIRA,
ALCIDES ALVES FERREIRA FILHO, IVONE FERIOLI NUNES, AGNES
BIFFEL ZINATO, JANETE BIJOIAN MARIANO, YOLANDA APARECIDA DE
SANT ANA GIBERTONI, WILMA MOSCHETTI GONÇALVES, ROSA
FERRARI VALENTE, MARY LOURDES LIBANIO, MARIA DE LOURDES
TOFFANO BARROS, JULIETA MACARIOS, ELZA DIACOLI, IVONE
PEREIRA FLEMING, IRENE RAMOS ARANTES, EUNICE FARANI, ESTER
SANTANA MARQUES, ENY BELLUCI RIZZO e ENIO RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Adequaram o v. acórdão. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0106832-20.2008.8.26.0053
C
Voto no 17.964
Apelação Cível no 0106832-20.2008.8.26.0053
Apelante
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelados
: IVONE FERIOLI NUNES e OUTROS
Comarca
: SÃO PAULO
Juiz de 1.o Grau: KENICHI KOYAMA
APELAÇÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Devolução dos
autos à Turma Julgadora para cumprimento do art. 1.040, II,
do CPC Recurso Representativo de Controvérsia (REsp n.o
1.495.146/MG Tema n.o 905/STJ) Devolução dos autos à
Presidência
da
Seção.
Adequação
do julgado aos
fundamentos do Recurso Especial n.o 1.492.221/PR (Tema
no 905/STJ) e do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE.
ACÓRDÃO ADEQUADO.
Ao relatório constante do v. acórdão de
fls. 445/449, desta C. 2.a Câmara, acrescente-se que o
Presidente da Seção de Direito Público proferiu o
despacho de fls. 621/623, determinando a devolução dos
autos à Turma Julgadora para manutenção ou eventual
adequação do v. acórdão, nos termos do que dispõe o
artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil,
relativamente
ao
julgamento
definitivo
do
Recurso
Especial n.o 1.492.221/PR Tema n.o 905/STJ, a respeito
dos índices aplicáveis aos juros moratórios e à correção
monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública.
É o relatório.
Os presentes autos foram devolvidos a
esta
Turma
Julgadora
para
manutenção
ou
eventual
adequação do v. acórdão de fls. 445/449, relativamente à
correção monetária e aos juros de mora, incidentes sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0106832-20.2008.8.26.0053
C
a condenação imposta à Fazenda Pública, em virtude do
julgamento do Recurso Especial n.o 1.492.221/PR (Tema n.o
905 de Recurso Repetitivo/STJ), segundo o qual:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA.
CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE
NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.
" TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins
de
correção
monetária,
não
é
aplicável
nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento
de
índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação
apriorística)
de
taxa
de
atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices
que,
atualmente,
refletem
a
correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC
e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional
a
atualização
monetária
dos
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se
às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0106832-20.2008.8.26.0053
C
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa
em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a)
até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção
monetária
de
acordo
com
os
índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de
janeiro/2001;
(b)
no
período
posterior
à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa
Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores
e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir
de
janeiro/2001;
(b)
agosto/2001
a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do
INPC, para fins de correção monetária, no que se
refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança
(art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela
Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0106832-20.2008.8.26.0053
C
incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização
da
taxa
Selic,
sendo
vedada
sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não
obstante
os
índices
estabelecidos
para
atualização monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto.
" SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. No que se refere à alegada afronta aos arts.
128, 460, 503 e 515 do CPC, verifica-se que houve
apenas a indicação genérica de afronta a tais
preceitos, sem haver a demonstração clara e precisa
do modo pelo qual tais preceitos legais foram
violados. Por tal razão, mostra-se deficiente, no
ponto, a fundamentação recursal. Aplica-se, por
analogia,
o
disposto
na
Súmula
284/STF:
"É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia".
6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o
presente caso refere-se a condenação judicial de
natureza previdenciária. Em relação aos juros de
mora, no período anterior à vigência da Lei
11.960/2009, o Tribunal de origem determinou a
aplicação do art. 3o do Decreto-Lei 2.322/87 (1%);
após a vigência da lei referida, impôs a aplicação
do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009). Quanto à correção monetária,
determinou a aplicação do INPC. Assim, o acórdão
recorrido está em conformidade com a orientação
acima delineada, não havendo justificativa para
reforma.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime
previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c
o art. 256-N e seguintes do RISTJ.
(REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe
20/03/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0106832-20.2008.8.26.0053
C
Ainda, no mesmo sentido, o E. Supremo
Tribunal Federal, no v. acórdão prolatado no Recurso
Extraordinário n.o 870.947/SE, com repercussão geral
(Tema n.o 810), decidiu:
Ementa:
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE
SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.
ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA
PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA
UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE
(CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE
MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO
DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE
DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR
PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art.
5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre
débitos
oriundos
de
relação
jurídico-
tributária, os quais devem observar os mesmos juros
de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa
da tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art.
5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
porquanto a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina. 3. A correção monetária tem
como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda
diante da sua desvalorização nominal provocada pela
inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto
instrumento de troca, só tem valor na medida em que
capaz de ser transformada em bens e serviços. A
inflação, por representar o aumento persistente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0106832-20.2008.8.26.0053
C
generalizado do nível de preços, distorce, no
tempo, a correspondência entre valores real e
nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de
Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S.
e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill
do
Brasil,
2009,
p.
10;
BLANCHARD,
O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p.
29). 4. A correção monetária e a inflação, posto
fenômenos
econômicos
conexos,
exigem,
por
imperativo de adequação lógica, que os instrumentos
destinados a realizar a primeira sejam capazes de
capturar a segunda, razão pela qual os índices de
correção monetária devem consubstanciar autênticos
índices
de
preços.
5.
Recurso
extraordinário
parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min.
LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC
20-11-2017).
Em cumprimento ao art. 1.040, inciso
II, do Código de Processo Civil, passa-se ao reexame do
julgamento do recurso de apelação.
Cuida-se
de
ação
ajuizada
por
servidores inativos da Secretaria da Educação do Estado
de São Paulo, objetivando à percepção da “Gratificação
por Atividade de Magistério GAM”, instituída pela Lei
Complementar Estadual n.o 977/05, julgada procedente pela
r. sentença de fls. 332/340, mantida pelo v. acórdão de
fls. 445/449.
Estabeleceu o r. julgado a correção das
parcelas vencidas a partir dos efeitos da referida lei
complementar mediante a utilização da Tabela Prática
deste E. Tribunal, bem como juros de mora a partir da
citação em conformidade com o art. 1.o da Lei Federal n.o
9.494/97, eis que “não se mostra possível a aplicação da
Lei n.o 11.960/09, pois por esta se constituir norma de
direito material, é suscetível de ser aplicada aos
processos após a sua edição, o que não é o caso dos
autos, onde a presente ação foi ajuizada em 03.03.08”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0106832-20.2008.8.26.0053
C
Tendo em vista o julgamento do Recurso
Especial n. 1.492.221/PR (Tema n.o 905) pelo E. Superior
Tribunal de Justiça, o v. acórdão de fls. 445/449 deve
ser adequado, fixando-se os índices de juros moratórios e
de correção monetária nos seguintes moldes:
i()
Juros moratórios, a partir da citação, conforme
os índices de remuneração da caderneta de
poupança1, nos termos do art. 5.o da Lei n.o
11.960/09, que conferiu nova redação ao art.
1.o-F da Lei n.o 9.494/97;
i()
Correção monetária, a partir do vencimento de
cada parcela após a Lei Complementar Estadual
n.o 907/05, nos termos da Tabela Prática do E.
Tribunal de Justiça e, a partir de 30.06.2009
(data da entrada em vigor da Lei n.o
11.960/09), IPCA-E, em substituição à TR, cuja
utilização restou declarada inconstitucional
nos termos do Tema de Repercussão Geral n.o 810
(RE n.o 870.947/SE)2.
Sendo assim, pelo meu voto, adequo o v.
aresto com fundamento no julgamento proferido pelo C.
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n.o
1.492.221/PR conforme acima esposado, observado que, por
se tratar de matéria de ordem pública, possível se mostra
a sua apreciação a qualquer tempo e Grau, inclusive de
ofício.
Inalterado
o
panorama
sucumbencial,
observado que a r. sentença foi proferida sob a égide do
regramento processual anterior.
1 0,5% ao mês (6% ao ano), nos termos do art. 12, inciso II, da Lei n.o 8.177/91 e, a partir de
03.05.2012 (data da publicação da Medida Provisória n.o 567/12, posteriormente convertida na Lei n.o
12.703/12), 0,5% ao mês (6% ao ano) se a Taxa SELIC for superior a 8,5% ou 70% da Taxa SELIC,
se esta for inferior a 8,5%, nos termos do art. 1.o da Lei n.o 12.703/12.
2 Tema 810 A validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de
remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial TR), conforme determina o art. 1o-
F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0106832-20.2008.8.26.0053
C
Remetam-se os autos à E. Presidência da
Seção de Direito Público para tomada das medidas
pertinentes à interposição dos recursos a Tribunal
Superior.
RENATO DELBIANCO
Relator